Tribunal: STF
Processo: Ext 1579
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-13
Data de publicação: 2019-08-13

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO PASSIVA INSTRUTÓRIA. DUPLA TICIPICIDADE. ENTREGA AUTORIZADA. CRIME DE ROUBO SEGUIDO DE MORTE E FURTO QUALIFICADO. ENTREGA CONDICIONADA À ASSUNÇÃO DOS COMPROMISSOS LEGAIS EXTRADIÇÃO AUTORIZADA. 



    I – Pedido de extradição, formulado pelo Governo do Chile, que atende os requisitos da Lei 13.445/2017 e do do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e República da Bolívia e a do Chile.



    II – Crimes tipificados na legislação brasileira como roubo seguido de morte e furto qualificado. Atendido o requisito da dupla incriminação e dupla punibilidade.



    III –A autorização concedida por esta Suprema Corte para entrega do extraditando ao Estado requerente depende do preenchimento das condições gerais, dos requisitos específicos sobre a conduta criminosa e da assunção dos compromissos especificados no art. 96 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017) e nos arts. 13, 14 e 17 do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e República da Bolívia e a do Chile. 



    IV – Extradição autorizada.